Tribunal: TJDFT
Processo: 0006257-40.2017.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE. USO DE ENTORPECENTES. RECOMENDAÇÃO PSIQUIÁTRICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
2. Se a internação compulsória preenche os requisitos exigidos pela Lei 10.216/2001, que cuida dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, e restou demonstrada a excepcionalidade da medida — jovem usuário de entorpecentes desde tenra idade, em situação de extrema vulnerabilidade, vivência de rua e mendicância, evasão escolar, sem suporte familiar, pois mãe e irmãos também são dependentes químicos — impõe-se a manutenção da sentença.
3. Remessa necessária conhecida e desprovida.